Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709699-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS, ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS, ANA MARIA LINO MESSIAS, MARIA AMELIA LUSTOSA MESSIAS BARBOSA, LUCAS OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, LILIAN OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, MARIA LUCIA OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ LUSTOSA MESSIAS, REPRESENTANTE LEGAL: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, MARIA MARQUES COSTA LEAO, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DECISÃO ARNALDO LUSTOSA MESSIAS, ANA MARIA LINO MESSIAS, LUCAS OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS, MARIA AMELIA LUSTOSA MESSIAS BARBOSA, LILIAN OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, MARIA LUCIA OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS e ESPÓLIO DE JOSÉ LUSTOSA MESSIAS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 117246333, autos originários), nos embargos de terceiro ajuizados contra JOSE RAUL ALKMIM LEAO, DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME, MARIA MARQUES COSTA LEAO, JOSE JOVINO BORGES e DIVA FRANCA BORGES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da hasta pública para alienação do imóvel penhorado em cumprimento de sentença, in verbis: “Vistos, etc. Recebo os presentes embargos para discussão, recebendo a competência por dependência, nos termos do art. 676, CPC. Apensem-se aos autos principais. A posse invocada pela parte embargante não está suficientemente comprovada, tendo em vista que, conforme consta do cumprimento de sentença em que autorizados o atos de constrição, conforme constou do laudo de avaliação do perito, a área foi ocupada por pessoas jurídicas, bem como há famílias de posseiros na mesma área. Ambas as partes no cumprimento foram cientificadas a respeito da invasão da área e, por isso, da prospectiva dificuldade de arrematação do imóvel. Por tais razões, indefiro a liminar pretendida, e mantenho a determinação de hasta em relação ao imóvel objeto dos presentes embargos de terceiro. Citem-se os embargados na pessoa de seus procuradores (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC).” Os agravantes-embargantes sustentam (id. 33964533) que 83% da Fazenda Santa Maria pertence ao Espólio de Rosa Lustosa Messias e sua matrícula foi alterada de modo fraudulento para constar a suposta alienação aos devedores. Destacam que no período de 1980 a 2011 recaíam “gravames de ações anulatória e bloqueio” (pág. 7) sobre o bem, fixados pelo Juízo Federal e pelo Juízo Estadual, mas, em 2011, um ofício da Justiça Estadual concedeu a baixa a todos os gravames. Salientam ter sido pleiteada a declaração de nulidade da matrícula no 1.334 do Cartório de Registro de Imóvel e Hipotecas da Comarca de Formosa do Rio Preto-BA, em pedido de providência distribuído pelo Espólio de Rosa Lustosa em 2020. Argumentam que a alienação do imóvel objeto da fraude prejudicará o real proprietário e terceiros desavisados, em benefício do fraudador. Arguem que a fraude já foi confirmada pela Procuradoria do INCRA e noticiada ao eg. TJBA em 2001 e 2013. Pedem liminarmente a desconstituição da penhora sobre a Fazenda Santa Maria com a consequente suspensão da hasta pública. No mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência. Preparo (ids. 33964542 e 33964543). É o relatório. Decido. Os agravantes-embargantes postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão que, no cumprimento de sentença (no 0003970-19.2012.8.07.0001), determinou a hasta pública da Fazenda Santa Maria, localizada em Formosa do Rio Preto-BA. Nota-se que, em verdade, os agravantes-embargantes pretendem a concessão da tutela recursal antecipada, pois o pedido em questão foi indeferido na decisão agravada. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise do cumprimento de sentença (0003970-19.2012.8.07.0001), vê-se que, em 5/8/15, o arresto que havia sido determinado por este eg. TJDFT na MCI no 2012.00.2.026465-0 (id. 26343824) foi convertido em penhora (id. 26345055), e a expedição de termo correspondente foi determinada em 25/8/15 (id. 26345128). O MM. Juiz, em r. decisão proferida em 23/08/2021 (id. 99857088), integrada pelas r. decisões de embargos de declaração (ids. 103512636 e 105918165), homologou a avaliação procedida por perito judicial e determinou a expedição de carta precatória para alienação do imóvel pelo Juízo da comarca do local do bem, “possibilitando o alcance de mais interessados na possível arrematação do referido imóvel, especialmente, aqueles que conhecem a região e seu potencial”. A precatória foi expedida e enviada ao Juízo Deprecado em 02/12/2021 (id. 110344915). Da detida análise dos autos originários, verifica-se que, não obstante haja demonstrações de diversos esforços para declarar a nulidade das alterações procedidas nas matrículas vinculadas à Fazenda Santa Maria, inclusive com notificação judicial (id. 33964549, págs. 16/24), pedido de providências ao CNJ (id. 33964547, págs. 7/12) e parecer do INCRA pela existência de vícios na unificação de matrículas na 1.197 (id. 33964550, pág. 61 e id. 33964550, págs. 1/4), não há nos autos, no presente momento processual, demonstração da alegada fraude na matrícula 1.334, nos diversos órgãos em que foi suscitada, tampouco da propriedade e/ou posse do imóvel pelo de cujus ou seus sucessores. Ademais, os documentos públicos possuem presunção de veracidade, art. 405 do CPC. Na matrícula do imóvel, José Raul Alkmin Leão figura como proprietário, tendo adquirido o bem de: José Nogueira Paranaguá Filho e Rosa Motta Messias Nogueira; Elizeu Cezar Lustosa Messias e Lusia Oliveira Paraguassu; Flora Messias Barrense e Alvaro Dias Barrense; Setembrino Lustosa Messias; Arnaldo Lustosa Messias e Ana Maria Lino Messias; José Lustosa Messias e Maria Lucia Oliveira Paraguassu; Anatólio Barbosa Santos e Maria Amélia Lustosa Messias Barbosa; Maria da Conceição Messias Lustosa Ribeiro e Pompílio Lustosa Messias. Quanto à posse, no laudo pericial de avaliação do imóvel produzido no cumprimento de sentença (no 0003970-19.2012.8.07.0001) consta, sem menção aos agravantes ou ao de cujus, que (id. 93665732, pág. 15): “[...]foram identificadas ocupações de terceiros no imóvel, sendo duas delas denominadas Fazenda Califórnia e Fazenda Alasca além de comunidade denominada “Ribeirinhos”, essa última localizada na parte norte do imóvel enquanto as duas primeiras no platô.” Nesses termos, os elementos acima expostos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-embargados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora